Tribunal: TJMT
Processo: 1027320-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027320-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ODELIO DE BARROS - CPF: 004.923.961-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DR. YALE SABO MENDES.

E M E N T A

Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal de baixo valor. Aplicação do tema 1.184 do
stf
e da resolução n. 547/2024 do
cnj
. Ausência de adoção das providências prévias. Extinção sem resolução do mérito. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá/MT que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, aplicando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral (RE 1.355.208) e a Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, mesmo havendo alegação de lei municipal disciplinando a matéria; (
ii
) estabelecer se a apresentação do Boletim de Cadastro Imobiliário é suficiente para comprovar a adoção das providências exigidas para a continuidade do feito.

III. Razões de decidir

3.
O STF, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, condicionando o ajuizamento e a continuidade à adoção de providências prévias, como tentativa de solução administrativa e protesto da dívida ativa.

4.
A Resolução CNJ n. 547/2024, editada em decorrência do precedente vinculante, estabelece parâmetros objetivos para caracterizar a ausência de interesse de agir, fixando valor mínimo de R$ 10.000,00 e condicionando a tramitação à demonstração de providências úteis.

5.
O Município teve prazo de 90 dias, nos termos do art. 1o, § 5o, da Resolução, para comprovar providências, mas limitou-se a apresentar Boletim de Cadastro Imobiliário, documento insuficiente para comprovar a efetiva possibilidade de constrição patrimonial, por não demonstrar a titularidade atual do imóvel nem viabilidade de penhora.

6. A inércia do exequente diante de determinação expressa do juízo legitima a extinção do feito, não havendo afronta à autonomia legislativa municipal nem aos princípios do contraditório e devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso não provido.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
no 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025; TJMT,
ApCiv
no 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/
MT, nos autos da ação de execução fiscal n. 1027320-96.2023.8.11.0041
, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, aplicando a orientação fixada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça ultrapassou de forma significativa os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 (RE n. 1.355.208), vulnerando diversos postulados norteadores do ordenamento jurídico, em especial aqueles destinados a resguardar a boa-fé e a cooperação processual entre as partes envolvidas na demanda judicial.

Alega que sua manifestação foi desconsiderada pelo Juízo de origem, apesar de ter juntado aos autos o Boletim de Cadastro Imobiliário atualizado, documento apto a demonstrar que o imóvel pertence, de fato, à parte executada.

Defende que o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estipulado pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, somente deverá ser aplicado caso o ente público não disponha de legislação própria sobre a matéria ou, dispondo, esta preveja valor irrisório. Argumenta que entendimento diverso não se harmoniza com a ressalva expressa quanto à necessidade de resguardar a competência normativa dos Municípios, Estados e da União.

Aduz, por fim, que o protesto, embora represente meio alternativo de cobrança cada vez mais eficaz, não possui a aptidão de assegurar os atos coercitivos necessários à constrição patrimonial do devedor, revelando-se, em determinadas situações, imprescindível a atuação do Poder Judiciário, único dotado de autoridade para compelir o executado ao adimplemento da obrigação.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A demanda trazida pela parte exequente, ora apelante, busca o recebimento do crédito tributário, de baixo valor (menos de R$ 10.000,00), consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa que acompanham a petição inicial (Id
305235381).

OSupremo Tribunal Federal, em recente julgamento doTema 1.184com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Nesse sentido, em decorrência do novo posicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.2.2024, a Resolução 547, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

A propósito, estabelece a Resolução CNJ 547/2024:

“Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.

O referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Verifico que a magistrada de primeiro grau concedeu à Fazenda Pública exequente o prazo de 90 dias, nos termos do § 5o da Resolução n. 547/2024 do CNJ, para a adoção das providências previstas na tese firmada pelo STF no Tema 1184, notadamente quanto à localização de bens do executado, ficando suspensa, nesse período, a aplicação do § 1o do referido normativo.

Tal interregno tem a finalidade precípua de permitir que o ente exequente, diante da presunção de ausência de interesse de agir que recai sobre as execuções de baixo valor, demonstre cabalmente a utilidade e a necessidade do prosseguimento da via jurisdicional.

Para tanto, exige-se a prática de diligências concretas e eficazes, que transcendam os registros internos da própria administração, visando à identificação de patrimônio do devedor apto a garantir a satisfação do crédito.

Ao se limitar a apresentar o Boletim de Cadastro Imobiliário
,
documento de natureza eminentemente fiscal e com presunção de veracidade meramente relativa, o Município não se desincumbiu de seu ônus, pois falhou em apresentar o instrumento jurídico dotado de fé pública e eficácia
erga omnes
(
“
frente a todos
”
)
para comprovar a propriedade atual do bem, qual seja, a matrícula imobiliária atualizada.

A ausência desta prova robusta impede a aferição da viabilidade concreta da constrição patrimonial, tornando a continuidade do feito um exercício de jurisdição potencialmente
ineficaz
e contrário aos princípios da eficiência e da razoabilidade que nortearam a edição do referido normativo e a tese firmada no Tema 1184 do STF.

Assim, o
apelante não comprovou que adotou as medidas exigidas, pois,
a
mera apresentação do Boletim de Cadastro Imobiliário, embora possa comprovar a existência do bem imóvel que originou o crédito tributário, não é suficiente, por si só, para demonstrar a viabilidade da penhora ou a efetiva possibilidade de satisfação do crédito
.

Portanto
, mostra-se correta a extinção do feito, diante do não atendimento, pelo Município, à determinação expressa do juízo quanto à adoção das medidas previstas na Resolução CNJ n. 547/2024.

Nessa direção, esta Corte de Justiça já proferiu decisão em caso semelhante, cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 3.109,05, por ausência de interesse de agir, em consonância com o Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção da execução fiscal diante da inércia do ente público em comprovar a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ no 547/2024, notadamente o protesto do título executivo e a tentativa de conciliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal, ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184 do STF, está submetida ao regime de transição que permite ao exequente requerer a suspensão do feito para adotar as providências exigidas, sob pena de extinção.

4. O Município foi intimado para comprovar o cumprimento das providências, solicitou suspensão de 90 dias, que foi deferida, mas permaneceu inerte ao término do prazo.

5.A extinção do feito não viola o contraditório, a ampla defesa nem o devido processo legal, pois foi oportunizado ao Município o exercício de manifestação, inexistindo nulidade.

6. O descumprimento das providências exigidas, mesmo após intimação e suspensão do feito, legitima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

7.Não se trata de afronta à autonomia legislativa municipal, mas de observância obrigatória a precedente vinculante do STF e diretrizes do CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A execução fiscal ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF deve ser suspensa para adoção das providências de tentativa de conciliação e protesto da dívida ativa, sob pena de extinção por ausência de interesse de agir.

2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

3.A extinção do feito, nessas condições, não configura violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Pleno
, j. 19.12.2023; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025”.
(N.U 1020051-23.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, considerando o valor irrisório do crédito exequendo. A Fazenda Pública alega que a sentença recorrida desrespeita a sua competência tributária, uma vez que há lei municipal que prevê valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais, razão pela qual o Tema 1.184/STF não se aplica ao presente caso.

II.Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta por ausência de interesse processual,à luz do Tema 1.184 do STF, mesmo quando a legislação municipal estabelece parâmetros diferentes para o ajuizamento dessas ações.

III.Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de “valor irrisório”, desde que respeitada a competência tributária de cada ente federado e observado o princípio da eficiência administrativa.

4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título,embora oportunizado pelo juízo.

IV.Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não houver tentativa de conciliação ou protesto do título, independente das disposições da legislação municipal, desde que, oportunizado prazo para a Fazenda Pública adequar o feito, esta quedar-se inerte.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução no 547/2024 do CNJ, Art. 1°, §1o, §2o, §3o, §4o e §5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024”.
(N.U 1002343-64.2022.8.11.0012, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025